Tribunal: TJDFT
Processo: 0727572-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727572-51.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ADILSON ANTONIO TEIXEIRA, ALEXANDRE DE FREITAS OLIVEIRA, BALNEI LORENCO ROTTA, DIRCE VOIGT GRANDO, EDILAIR DOS SANTOS NEUMANN, ELIANE COTHIARENKO, IVETE TERESINHA SCHNEIDER, JOAO ALBERTO HORN, LENI ANTONIA GANZ, LENICE NESPOLO GRABSKI RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Os recorrentes não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição dos recursos especial e extraordinário, tendo em vista que os comprovantes de pagamentos de títulos desacompanhados das respectivas guias de recolhimento da União (IDs 18269805 e 18270868) se mostram insuficientes para aferição da regularidade formal dos recursos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no RMS 61.708/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/4/2020). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro dos preparos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atentem-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024